Tribunal: STF
Processo: ARE 1389785
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão mediante a qual foi inadmitido recurso extraordinário interposto em face do acórdão da 2ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado (eDOC 119, p. 1):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROCEDÊNCIA NA ORIGEM. INSURGÊNCIA DA RÉ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. NÃO OCORRÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO OBSERVÂNCIA. CONTRATO DE PARCERIA AGRÍCOLA E ENTREGA DE SACAS DE SOJA FIRMADO POR INTEGRANTES DO CORPO DIRETIVO DA COOPERATIVA. DESNECESSIDADE DE DENUNCIAÇÃO DA LIDE DAS PESSOAS FÍSICAS. EVENTUAL IRREGULARIDADE QUE PODERÁ SER APURADA EM DEMANDA PRÓPRIA. PARCERIA FIRMADA EM TERRAS INDÍGENAS. INVIABILIDADE DE RECONHECIMENTO DA AVENTADA NULIDADE COM AMPARO NO ART. 18 DO ESTATUTO DO ÍNDIO. COOPERATIVA AGRÍCOLA INDÍGENA QUE SE BENEFICIOU DA TRANSAÇÃO. APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO CONSOANTE A EXEGESE DO ART. 700, § 2º, DO CÓDIGO DE RITOS. DISPENSABILIDADE. AUTORA QUE ALMEJA, TÃO SOMENTE, A ENTREGA DE SACAS DE SOJA. FIXAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL RECURSAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 5°, XXXV, LIV e LV; 20, XI; e 231, §§ 1° a 6°, da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 147, p. 17): 



    “o acórdão proferido violou o disposto nos arts. 5°, XXXV, LIV e LV 20, XI; e 231, § 1° a § 6°, no sentido de que declarou eficaz, atos jurídicos formais que teve por objeto a ocupação, o domínio e a posse em atividades agropecuárias, das terras situadas na área indígena E PASME, O TJSC argumentou que os indígenas foram beneficiados com 20% dos rendimentos da produção, quando poderiam ser beneficiados com 100% da sua produção agrícola. Ler tal entendimento jurisprudencial além de INCONSTITUCIONAL é ESTARRECEDOR!”



    A Terceira Vice-Presidência do TJSC negou seguimento ao recurso ante o óbice da súmula 282, além de aplicar o Tema 660 da sistemática de repercussão geral (eDOC 169).



    A Procuradoria-Geral da República, instada a manifestar-se, opinou pelo desprovimento do agravo em recurso extraordinário, em parecer ementado conforme segue (eDOC 223, p. 1):



    “Ação monitória. Reconhecimento do título executivo, decorrente de acordo extrajudicial formalizado em 2008, obrigando à parte ré entregar à parte autora 1.315 (mil trezentos e quinze) sacas de soja. Sentença confirmada em segunda instância. Recurso extraordinário. Inadmissibilidade fundamentada no Tema 660 e na ausência de prequestionamento da matéria tratada nos artigos 20, XI, e 231, §§ 1° a 6° da Constituição Federal. Razões de agravo que não lograram demonstrar o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do extraordinário. Ausência de repercussão geral. Questão posta que não ultrapassa os interesses das partes, porque diz respeito à execução de contrato firmado entre entidade jurídica de direito privado e um particular. Alegada violação ao art. 5º, XXXV, LIV e LV. Tema 660, ARE 748.371. Ausência de prequestionamento da matéria relativa aos artigos 20, XI, e 231, §§ 1° a 6° da Constituição Federal. Cumprimento da obrigação contratual que não pode ser afastado sob o fundamento de que “o plantio em terras indígenas não pode ser efetivados por terceiras pessoas que não sejam indígenas”. Livre manifestação de vontade das partes para firmarem o contrato; objeto lícito; partes legítimas; comunidade indígena representada pela Cooperativa beneficiada pelos termos contratuais. Parecer pelo não provimento do agravo”.



    É o relatório. Decido.



    A irresignação não merece prosperar.



    Consoante a orientação firmada por esta Corte, não é cabível recurso ao Supremo Tribunal Federal da decisão do Tribunal de origem que aplica entendimento da Suprema Corte em questão de repercussão geral.



    Nesse sentido:



    Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3° e 4°). 2. Telefonia. Cobrança de pulsos além da franquia. Matéria infraconstitucional. 3. Jurisprudência pacificada na Corte. Repercussão Geral. Aplicabilidade. 4. Questão de Ordem acolhida para reconhecer a inexistência de repercussão geral da matéria, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, não conhecer o recurso, autorizar a devolução aos tribunais de origem dos recursos extraordinários e agravos de instrumento que versem sobre o mesmo tema e autorizar as instâncias de origem à adoção dos procedimentos do art. 543-B, § 2º, do Código de Processo Civil. (AI 777749 QO-RG, Relator Ministro Gilmar Mendes, Pleno, DJe 26.04.2011).



    Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral. 2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem. (AI 760.358 QO, Relator Gilmar Mendes, Pleno, DJe 19.02.2010).



    Dessa forma, considerando que o Tribunal de origem, ao proceder o juízo de admissibilidade do Recurso Extraordinário (eDOC 169) aplicou de forma adequada a tese firmada por esta Corte no julgamento do Tema 660 da repercussão geral, não conheço dessa extensão do recurso.



    Além disso, ao examinar a questão atinente ao reconhecimento de nulidade contratual, verifica-se que o Tribunal de origem, quando do julgamento da apelação, afastou o suscitado vício à luz do cotejo com a norma estampada no art. 18 da Lei 6.001/1973 (eDOC 119, pp. 4-5), in verbis: 



    “A insurgência busca ver reformada a sentença que rejeitou os embargos monitórios ofertados e, em consequência, constituiu de pleno direito o título executivo almejado, reconhecendo a obrigação da Ré em entregar à Autora 1.315 sacas de soja. O decisum desafia ratificação. De início, é de ser refutada a alegada prescrição eis que, ainda que aplicável o prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002, não houve o transcurso integral na hipótese. Isso porque, o prazo final para entrega das sacas de soja, conforme acordado entre as partes (evento 1 - informação 4), poderia ocorrer até o final do ano de 2013, enquanto que a demanda restou protocolizada em 25 de junho de 2018.



    (...)



    Noutro norte, é de ser refutada a aventada ilegitimidade passiva da Ré pois o contrato em questão restou firmado no dia 27 de maio de 2008 pelos Srs. Valdemar Barbosa, Jandir Lima Pedroso, Jair Paliano e José Arceni dos Santos Ribas, membros diretivos da Cooperativa, como bem se constata pela Ata de Assembleia acostada na informação 48 do evento 15.



     De igual maneira, de todo inadequado o pedido de denunciação da lide das pessoas físicas que assinaram o contrato pois, como visto alhures, os contratantes opuseram suas assinaturas no documento como membros da Cooperativa, não havendo qualquer justificativa plausível para determinar seus ingressos na lide. 



    Nada obsta, no entanto, que caso a Cooperativa Ré se entenda lesada pelo contrato em questão, promova a devida ação de responsabilidade contra aqueles que firmaram o pacto objeto desta ação monitória. 



    Ultrapassadas as questões preliminares e voltando-se para o mérito recursal, observa-se que a Cooperativa busca o reconhecimento da nulidade do contrato em razão de que a plantação da soja se deu em terras indígenas. 



    Com efeito, é certo que o art. 18 do Estatuto do Índio dispõe que "As terras indígenas não poderão ser objeto de arrendamento ou de qualquer ato ou negócio jurídico que restrinja o pleno exercício da posse direta pela comunidade indígena ou pelos silvícolas". 



    No entanto, tal limitação não pode ser aplicada ao presente caso tendo em vista que o arrendamento foi firmado em favor do povo indígena. Tanto assim o é que a sua própria cooperativa foi beneficiada com o percentual anual de 20% do total da soja colhida. 



    O denominado "Contrato termo de acordo amigável", foi firmado pela própria Cooperativa Agropecuária, estabelecida dentro das terras indígenas, sendo de todo inadequado somente alegar a citada irregularidade após não ter sido cumprida a obrigação de entrega da soja.



     Os índios, representados pela Cooperativa em questão, foram beneficiados com os termos contratuais, razão pela qual inexiste qualquer nulidade para ser decretada na hipótese em estudo. 



    Ainda, de todo desnecessário a apresentação da citada memória de cálculo, eis que a Autora pretende, tão somente, a entrega das sacas de soja, não havendo qualquer operação matemática para ser realizada, in casu. 



    Desta forma, porque em absoluto compasso com o entendimento deste Areópago, a sentença resta mantida pelos seus próprios fundamentos”. (grifei)



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, além do reexame de fatos e provas, notadamente as cláusulas da avença firmada.



    Dessa forma, além de não observada a ocorrência de ofensa direta a norma constitucional, incide, in casu, o óbice da Súmula 279/STF, circunstâncias que inviabilizam o processamento do apelo extremo.



    Espelhando a mesma compreensão:



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Ação monitória fundada em nota promissória. Prescrição. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A questão relativa ao prazo prescricional da ação monitória fundada em nota promissória inadimplida depende da análise da legislação infraconstitucional pertinente, o que é incabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 636/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (ARE 1078220 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 01-02-2018)



    EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. (ARE 1087316 AgR, Rel. Min. Cármen LÚúcia(Presidente), Tribunal Pleno, DJe 26-03-2018)



    Ante o exposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, do RISTF, e 932, III, do CPC, não conheço do recurso.



    Com fundamento no art. 85, § 11, do estatuto processual, majoro em ¼ (um quarto) os honorários sucumbenciais fixados anteriormente, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.



    Publique-se. 



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente